Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717579-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAO PAULO OESIO LOUZEIRO DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0703778-54.2022.8.07.0014, determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu. O agravante alega ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e que o juízo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu, através de comprovante de recebimento de carta registrada. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Alega que os requisitos do art. 3o do Decreto Lei 911/69 estão presentes, sendo necessária a concessão da tutela de urgência requerida. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, sendo tal notificação suficiente para comprovar a mora do agravado. Destaca que no caso dos autos a notificação foi encaminhada para o endereço indicado no contrato e que o devedor não foi encontrado nas três tentativas realizadas, restando cumprida a obrigação de notificar e configurada a mora. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para conceder a tutela de urgência requerida na inicial, mandando buscar e apreender o veículo objeto do contrato firmado entre as partes. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 35832354 e 3582355. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: O art. 2.o, § 2.o, do Decreto-lei n. 911/1969, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, dispõe que a mora do devedor-fiduciante decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, verifico que a correspondência enviada pelo credor-fiduciário ao devedor-fiduciante (ainda que por cartório extrajudicial) não foi entregue pelo motivo de o destinatário estar “ausente, 3 vezes”. Desse modo, o referido requisito legal não foi cumprido, obstando o recebimento da petição inicial. Por outro lado, verifiquei que não foi juntado o respectivo instrumento de protesto, única providência factível na hipótese de impossibilidade de entrega da notificação extrajudicial pelo motivo acima descrito (ausência do destinatário), tal qual ocorreu no caso dos autos. Portanto, intime-se para cumprimento dentro do prazo legal previsto para emenda, sob pena de indeferimento de plano. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. Neste sentido estabelece o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Verifica-se que não há informação no sentido de que o agravado mudou-se ou é desconhecido no local, de forma que não há prova de alteração de endereço que justiçaria a aceitação da notificação não recebido. No caso dos autos o que restou informado é que no momento da entrega da notificação nem o devedor, nem qualquer outra pessoa que pudesse receber a notificação estava no endereço indicado no contrato, não havendo, portanto, que se falar em constituição da mora. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA REQUISITO INDISPENSÁVEL 1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro. 2. Se os Correios certificaram que a notificação não foi entregue ao devedor, porque estava ausente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1293130, 07033955920208070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. II - Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Portanto, o devedor não foi constituído em mora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1289993, 07066366320198070014, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula no 568/STJ. 3. Acolher a pretensão recursal para afirmar que a notificação foi efetivamente entregue no domicílio do devedor demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida inviável ante a natureza excepcional da via eleita (Súmula n° 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1448000/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) Desta forma, considerando que no caso dos autos a notificação encaminhada e o AR retornou com a informação de que o devedor estava ausente, necessário entender que a mora não restou caracterizada, estando correta a decisão que determinou a emenda. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência recursal requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 18:07:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador